Tribunal: TJES
Processo: 5000378-83.2023.8.08.0059
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Direito de Imagem
Data de julgamento: 2025-08-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000378-83.2023.8.08.0059

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: PRAIA NORTE IMOBILIARIA SPE LTDA

APELADO: SONIA CLEIA DAMASCENO e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL
N. 5000378-83.2023.8.08.0059

APELANTE: PRAIA NORTE IMOBILIÁRIA SPE LTDA

APELADAS: SÔNIA CLEIA DAMASCENO E ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DO RESIDENCIAL HZ

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL POR DANOS MORAIS. COLISÃO ENTRE HONRA OBJETIVA DE PESSOA JURÍDICA E LIBERDADE DE EXPRESSÃO DE REPRESENTANTE COMUNITÁRIA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INDENIZATÓRIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que, em ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de indenização por danos morais, julgou improcedente a pretensão autoral. A autora alegou que declarações públicas da primeira requerida, realizadas na tribuna da Câmara Municipal e em redes sociais, teriam atingido sua honra objetiva. A sentença reconheceu a ausência de ato ilícito e dano comprovado, julgando a demanda improcedente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a sentença deve ser anulada por cerceamento de defesa decorrente de julgamento antecipado da lide; (ii) definir se as manifestações da requerida transbordaram o exercício regular do direito à liberdade de expressão e configuraram ato ilícito passível de indenização por danos à honra objetiva da pessoa jurídica autora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A realização de julgamento antecipado da lide, com fundamento na suficiência das provas documentais apresentadas, não configura cerceamento de defesa quando devidamente motivada, nos termos do art. 370 do CPC, sendo legítimo o juízo sobre a desnecessidade de dilação probatória.

4. A alegação de nulidade da sentença por decisão surpresa não se sustenta quando os contornos fáticos estão suficientemente delineados e a aplicação do direito ao caso decorre logicamente dos elementos constantes nos autos.

5. As manifestações da requerida, representante da associação de moradores, ocorreram em ambiente público e institucional (tribuna da Câmara Municipal) e trataram de questões urbanísticas e ambientais relacionadas a empreendimento imobiliário, sem o uso de expressões ofensivas, injuriosas ou dissociadas do interesse coletivo, caracterizando-se como exercício legítimo da liberdade de expressão.

6. A liberdade de manifestação do pensamento goza de proteção constitucional (CF, art. 5º, IV), e sua prevalência, em colisão com outros direitos fundamentais, deve ser apreciada à luz da técnica da ponderação, inexistindo ilicitude quando ausente abuso ou excesso na crítica.

7. A pessoa jurídica pode, em tese, sofrer dano moral (Súmula 227/STJ), mas a sua configuração exige a demonstração de prejuízo concreto à sua reputação ou imagem institucional, o que não se verificou nos autos.

8. A ausência de comprovação de repercussão negativa efetiva das falas da requerida na imagem comercial da autora inviabiliza o reconhecimento do dano moral pleiteado, sendo insuficiente a mera alegação genérica de prejuízo à honra objetiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O julgamento antecipado da lide, baseado na suficiência das provas documentais constantes dos autos, não configura cerceamento de defesa, desde que devidamente fundamentado.

2. Críticas públicas direcionadas à atuação de empresa em contexto de interesse coletivo, proferidas por representante comunitária em espaço institucional, inserem-se no âmbito do exercício legítimo da liberdade de expressão.

3. A configuração de dano moral à pessoa jurídica exige prova efetiva de abalo à sua honra objetiva, sendo incabível a indenização quando ausente demonstração de repercussão negativa concreta.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, IV; CC, arts. 186 e 927; CPC, arts. 10, 370 e 357.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 424.851/RS, Rel. Min. Sérgio Kukina, 1ª T., j. 15.05.2018; STJ, AgInt no AREsp 374.153/RJ, Rel. Min. Marco Buzzi, 4ª T., j. 19.04.2018; STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1.864.731/SC, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª T., j. 19.04.2021; STJ, AgInt no AREsp 2219357/MS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª T., j. 09.10.2023; TJRS, AC 5042345-98.2023.8.21.0010, Rel. Des. Túlio de Oliveira Martins, j. 24.04.2025; TJSP, ApC 1009199-78.2022.8.26.0577, Rel. Maria do Carmo Honorio, j. 30.03.2025; TJCE, AI 0621474-38.2020.8.06.0000, Rel. Des. Carlos Alberto Mendes Forte, j. 02.09.2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, mantendo incólume a sentença que julgou improcedentes os pedidos autorais.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto por
PRAIA NORTE IMOBILIÁRIA SPE LTDA
em face da sentença (ID 13818792) proferida pelo Juízo de Fundão - Vara Única que, nos autos da ação de obrigação de fazer proposta em desfavor de
SÔNIA CLEIA DAMASCENO E ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DO RESIDENCIAL HZ
, julgou improcedente a pretensão autoral.

Em suas razões recursais(ID 13818801), a apelante sustenta que a sentença deve ser anulada por violação ao artigo 10, do CPC, que veda a prolação de decisão surpresa, o que também cerceou seu direito de produzir provas aptas a demonstrar a violação a sua honra ocasionada pela conduta imputada à autora.

Subsidiariamente, sustenta que o Juízo
a quo
não procedeu à devida apreciação das provas juntadas na exordial, que comprovam que as declarações da parte apelada são distorcidas e desprovidas de fundamento, o que ensejou ofensa à sua honra objetiva, tendo a requerida ultrapassado os limites legítimos do direito à crítica.

Devidamente intimada, a recorrida apresentou contrarrazões no ID 13818809 pelo desprovimento do recurso.

Inicialmente, reputo necessário rememorar brevemente os fatos subjacentes à causa.

A ora apelante,
PRAIA NORTE IMOBILIÁRIA
propôs a presente demanda em desfavor de
SONIA CLEIA DAMASCENO e da ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DO RESIDENCIAL HZ
relatando, na exordial, que é responsável pela execução do empreendimento imobiliário “Residencial Enseada Praia Grande” e que, em 18/04/2023 a requerida teria feito acusações levianas e inverídicas na tribuna da Câmara de Vereadores de Fundão/ES e por meio de suas redes sociais a respeito do aludido empreendimento. Por compreender que a demandada praticou ato ilícito que atingiu sua honra objetiva, Praia Norte Imobiliária propôs a presente demanda, buscando ser indenizada pelos danos causados.

Por considerar que o feito estava maduro, prescindindo de dilação probatória, o Juízo
a quo
julgou antecipadamente a lide, reconhecendo a improcedência da pretensão autoral. Irresignada, a autora interpôs o presente recurso, nos termos relatados.

De plano, destaco que não vislumbro hipótese de nulidade da sentença por cerceamento de defesa.

No caso em comento, verifico que o Juízo
a quo
entendeu que novas provas seriam desnecessárias para o deslinde da controvérsia, uma vez que as provas colacionadas na exordial já demonstravam a conduta imputada às requeridas pelo autor.

Como cediço, na forma preconizada pelo artigo 370 do Código de Processo Civil, compete ao juiz, na qualidade de destinatário das provas, de ofício ou a requerimento das partes, determinar os meios probatórios necessários ao julgamento do mérito, indeferindo as diligências desnecessárias ao deslinde do feito, sem que isso configure cerceamento de defesa.

Nesse sentido:

[...] 2.
Conforme a legislação de regência, cumpre ao magistrado, destinatário da prova, valorar sua necessidade. Assim, tendo em vista o princípio do livre convencimento motivado, não há cerceamento de defesa quando, em decisão fundamentada, o juiz indefere produção de prova, seja ela testemunhal, pericial ou documental
3. A alteração das conclusões adotadas pela Corte de origem, tal como colocada nas presentes razões recursais, de modo a se chegar à conclusão de que seria necessária a produção da prova testemunhal requerida pela parte agravante, demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada em recurso especial, a teor do óbice previsto na Súmula 7/STJ. (AgInt no AREsp 424.851/RS, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 15/05/2018, DJe 18/05/2018)

[...] 2.
Consoante o princípio do livre convencimento motivado do juiz, este é o destinatário final das provas, de modo que cabe a ele decidir quanto à necessidade ou não dessas, não configurando cerceamento de defesa a decisão pelo julgamento antecipado do feito ou o indeferimento do pedido de produção probatória, especialmente quanto o magistrado entender que os elementos contidos nos autos são suficientes para formar seu convencimento.
Precedentes. Incidência das Súmulas 7/STJ e 83/STJ. (AgInt no AREsp 374.153/RJ, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 19/04/2018, DJe 25/04/2018)

No caso em apreço, conforme relatado, o juízo singular, de forma fundamentada, concluiu que as provas até então produzidas nos autos se revelavam satisfatórias ao enfrentamento do mérito da causa, inexistindo, no meu sentir, o alegado cerceamento do direito de defesa do ora apelante.

A propósito, na hipótese em exame, a controvérsia gravita em torno da ponderação de direitos fundamentais – liberdade de expressão versus honra objetiva –, questão eminentemente de direito, cujos contornos fáticos já se encontravam suficientemente delineados pelas provas documentais. Os fatos centrais – o teor das declarações proferidas e a existência do empreendimento – são incontroversos. A discussão sobre a veracidade das críticas, por sua vez, foi travada no plano documental, com a apelante juntando seus alvarás e licenças , e as apeladas, seus registros fotográficos e atas

Nesse cenário, a prolação da sentença sem a realização de audiência de instrução não configura cerceamento de defesa, tampouco decisão surpresa, mas sim a legítima aplicação da norma processual que visa à razoável duração do processo. Por corolário lógico, sendo cabível o julgamento antecipado, torna-se dispensável a prolação de despacho de saneamento e organização do processo, inexistindo a alegada afronta ao artigo 357 do CPC .

Inclusive, é relevante consignar que
"não há que se falar em violação à vedação da decisão surpresa quando o julgador, examinando os fatos expostos na inicial, juntamente com o pedido e a causa de pedir, aplica o entendimento jurídico que considerada coerente para a causa
" (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.864.731/SC, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 194/2021, DJe 26/4/2021)

Sobreleva acentuar, ainda, que a apelante sequer indica, ainda que superficialmente, quais provas pretendia produzir para respaldar sua pretensão, sendo certo que aplica-se à hipótese a premissa de que não há nulidade sem prejuízo. Portanto, não há que se falar em necessidade de anulação da sentença.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE DEFERE A JUSTIÇA GRATUITA. ART. 1.015 CPC. ERRO MATERIAL NA PROCURAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. TUTELA PROVISÓRIA. REVISÃO DE ALIMENTOS. A redação do parágrafo V do artigo 1.015 do CPC/2015 deixa clara a intenção do legislador federal em não prever hipótese de cabimento de recurso contra a decisão que concede a justiça gratuita, reservando o cabimento do agravo de instrumento apenas contra a decisão que nega o pedido.
A teoria das nulidades de nosso sistema processual civil orienta-se, dentre outros, pelo princípio pás de nullité sans grief, segundo o qual não há que se falar em nulidade sem prejuízo, devendo ser aproveitados os atos processuais.
[...] (TJMG; AI 1848092-82.2024.8.13.0000; Oitava Câmara Cível Especializada; Rel. Des. Alexandre Santiago; Julg. 23/08/2024; DJEMG 29/08/2024)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXECUTADA NÃO INTIMADA DE DOIS PRONUNCIAMENTOS JUDICIAIS. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. REJEITADA. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1)
Na sistemática de invalidades processuais estipuladas pelo CPC/15, busca-se, sempre que possível, a preservação dos atos processuais, de sorte que a decretação de invalidade é considerada solução de ultima ratio, adotada apenas quando realmente não for possível sanar o vício ou aproveitar o ato.
2) Conquanto seja incontroverso que a executada não tenha sido intimada de dois pronunciamentos judiciais, tampouco previamente à designação do leilão,
tem-se por imprescindível a demonstração concreta de prejuízo para que seja decretada a nulidade de todos os atos processuais subsequentes, ônus do qual a recorrente não logrou êxito em se desincumbir.
3) Ambos pronunciamentos judiciais em relação aos quais não foi intimada são atos que não prejudicam nem aproveitam à parte, o que revela a prescindibilidade de intimação da agravante. Da mesma forma, quanto à designação de leilões, a Instância Primeva expressamente deu ordem de intimação sobre o ato, o que foi cumprido, não havendo que se falar em nulidade. 4) Recurso conhecido e desprovido.

(TJES, Agravo de Instrumento, 5003796-17.2020.8.08.0000, Quarta Câmara Cível, Relatora: Desembargadora Eliana Junqueira Munhós Ferreira, Data: 19/07/2021)

Dando prosseguimento, relembro que a controvérsia posta cinge-se a aferir a licitude das manifestações proferidas pelas apeladas, a fim de verificar se configuram exercício regular do direito de liberdade de expressão ou se transbordaram para o ato ilícito passível de reparação por dano à honra objetiva da pessoa jurídica apelante.

Pois bem.

É incontestável que o ordenamento jurídico brasileiro garante o direito à liberdade de expressão, o qual é reconhecido como direito fundamental pela Constituição Federal, em seu art. 5º, inciso IV.

Nesse particular, inúmeras são as decisões proferidas pelas Cortes de Sobreposição desde o início da vigência da Constituição que garantem o exercício do referido direito e o reconhecem como pressuposto da democracia, pois, por meio dele, também se assegura o direito à informação.

Nada obstante, é certo que inexiste hierarquia entre os direitos fundamentais, de modo que não se pode atribuir ao direito à liberdade de expressão uma condição de superdireito. Com base nessa compreensão, o Colendo Supremo Tribunal Federal, no contexto de julgamento da ADPF 130 - que considerou não recepcionada a Lei de Imprensa -, estabeleceu que a liberdade de manifestação do pensamento goza de uma
posição preferencial
em relação aos demais direitos,
o que não significa hierarquia.

Destarte, a referida constatação significa que à liberdade de manifestação possui uma precedência quando há colisão entre demais direitos fundamentais: primeiro deve ser assegurada a manifestação - vedando-se a censura prévia - e, em um segundo momento, se a manifestação mostrar-se abusiva ou violadora, apura-se eventuais responsabilizações.

Na hipótese vertente, conforme relatado, o ato imputado às requeridas que teria causado danos à honra objetiva da pessoa jurídica apelante consiste em manifestação da primeira requerida, Sônia, na Câmara de Vereadores de Fundão, a respeito de supostos danos causados pelo empreendimento imobiliário comandado pela parte autora, que estariam atingindo os moradores da região de Praia Grande.

Para fins elucidativos, cito excerto do mencionado ato (ID 13818735):

[...] É...
Hoje eu estou aqui como Presidente da Associação de Moradores do Bairro Residencial HZ, o bairro que fica no distrito de Praia Grande.
Gostaria de pedir aos nobres vereadores que ficassem atentos à minha leitura, visto que uma das principais funções dos vereadores é a fiscalização.

Gostaria que, para o cumprimento de algumas condicionantes que irei relatar, para que sejam feitas, tomadas, né? As devidas providências, visto que a função do vereador, da vereança é de fiscalização.
O loteamento Enseada Praia Grande, que ao longo de toda obra nunca cumpriu as condicionantes de amenizar junto à comunidade local os impactos de lama quando chove, poeira quando em tempo seco, além de infinitos buracos dificultando o deslocamento dos moradores, destruição da ciclovia existente e da avenida existente, sempre usando a infraestrutura que já existe no bairro Residencial HZ.
Em relação à Avenida das Palmeiras, que é a avenida principal do bairro, solicitamos a atenção especial no cumprimento da lei 6766 de 79, artigo 142, que nas aprovações do loteamento o órgão competente deverá ter anuência dos confrontantes, no caso DENIT, DER, vias públicas, de acordo com a lei. Todos esses órgãos teriam que fornecer a anuência para aprovação do referido loteamento.

[...]

E faltando principalmente, o calçamento, é o principal problema hoje dessa obra. O empreendedor nunca respeitou a ciclovia e a calçada existente, pois toda vez que chove cobre o passeio, a ciclovia tem acúmulo de lixo, tubulações expostas, erosão com queda de barreiras, sujeiras e mato em todo o empreendimento.
Sabemos que a prefeitura de Fundão agraciou a empresa loteadora com documentos que teria terminado a obra e liberado, é... para alguns moradores que pudessem já estar residindo no loteamento sem infraestrutura nenhuma da Cesan e da EDP, pois as empresas teriam que fornecer documentos hábeis de certificação de conclusão que não existe ainda.
Denunciamos que os esgotos dos referidos moradores estão com acesso às lagoas existentes, pois as referidas rede de esgotos não contemplam nenhuma elevatória. Informamos ainda que, a empresa ao executar as ruas não cumpriu a largura de 12 metros, pois a maioria dessas não existem passeio para as referidas calçadas niveladas impedindo acesso a pedestres e pessoas com deficiência.

Entendemos que, em relação aos acessos entre o bairro Residencial Fazenda HZ e o loteamento... loteamento Enseada Praia Grande, não poderia existir, pois o referido loteamento não tem Licença de Operação
.

Somente as referidas, somente após as referidas aprovações os acessos poderiam estar abertos e esses acessos hoje abertos eles estão fazendo com que haja um maior número elevado inclusive, de assaltos as residências, pois como não tem fiscalização, estão passando por esses acessos, invadindo as residências, fazendo moradores reféns dentro das casas e levando tudo praticamente dentro de um caminhão ou caminhonete.
Pedimos que fiscalizassem as obras do projeto de drenagem com as espessuras corretas dos diâmetro das manilhas, pois recebemos a informação que o referido projeto não está de acordo, tanto nas ruas como na Avenida das Palmeiras
. [...]

No caso em comento, não se verifica comportamento excessivo por parte da requerida ao se valer de sua posição, como representante da Associação de Moradores, para buscar apoio do Poder Legislativo local para sanar falhas alegadamente causadas pela Pessoa Jurídica autora na condução das obras do loteamento em questão. Não houve uso de linguagem excessiva ou chula, trata-se de críticas dirigidas à apelante, que, embora contundentes, versaram sobre questões pertinentes ao empreendimento, como infraestrutura, lama, poeira e acesso ao local. Tal conduta se insere na esfera da participação social e do debate democrático, não podendo ser facilmente silenciada ou qualificada como ilícita.

Inclusive, não é outro o entendimento jurisprudencial em hipóteses semelhantes, senão vejamos:

RESPONSABILIDADE CIVIL.
PANFLETAGEM FEITA POR SINDICATO CONTENDO DENÚNCIA SOBRE CONDIÇÕES DE TRABALHO DOS FUNCIONÁRIOS DE UM CLUBE. LIBERDADE DE EXPRESSÃO VS. Direito à honra objetiva
. Colisão de princípios. Técnica da ponderação.
Excesso na manifestação do pensamento não evidenciado. Danos morais inocorrentes.
Improcedência. O conflito entre princípios constitucionais opostos (liberdade de expressão e direito à honra/imagem) resolve-se pela técnica da ponderação, devendo os bens jurídicos serem sopesados à luz da proporcionalidade e da razoabilidade, com preponderância, no caso concreto, daquele que melhor puder solucionar o embate.
Caso em que as expressões e ilustrações utilizadas pelo sindicato nos panfletos distribuídos aos sócios do clube, embora causem impacto, não extrapolaram o direito de crítica próprio de quem defende com afinco o direito dos trabalhadores; manifestação que, analisada dentro de um contexto de movimento sindical, não é considerada ilícita, ainda que possa conter inverdades a respeito de salários e condições de trabalho dos funcionários do autor.

A pessoa jurídica pode sofrer danos morais (Súmula nº 227 do STJ), mas tal não se presume, visto que ela não possui honra subjetiva, mas apenas honra objetiva, devendo ser demonstrado o prejuízo à reputação, bom nome e imagem da empresa perante a sociedade, o que no caso não há, visto que não se sabe a efetiva repercussão que a distribuição de panfletos causou entre sócios do clube.
Danos morais inocorrentes. Improcedência mantida. Apelação desprovida. (TJRS; AC 5042345-98.2023.8.21.0010; Caxias do Sul; Décima Câmara Cível; Rel. Des. Túlio de Oliveira Martins; Julg. 24/04/2025; DJERS 25/04/2025)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA.
DANO MORAL. COMENTÁRIO NEGATIVO VEICULADO NO SITE "RECLAME AQUI". MERA RECLAMAÇÃO SOBRE OS SERVIÇOS PRESTADOS, SEM OFENSA À DIGNIDADE DO PROFISSIONAL NEM VIOLAÇÃO À HONRA OBJETIVA DA PESSOA JURÍDICA. ABUSO OU EXCESSO NA LIBERDADE DE EXPRESSÃO. NÃO CONSTATAÇÃO.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
Não configurado abuso ou excesso do direito de expressão, não há fundamento para condenar o consumidor, que se utiliza de site próprio para demonstrar a sua insatisfação com os serviços prestados, ao pagamento de indenização por danos extrapatrimoniais.
(TJSP; Apelação Cível 1009199-78.2022.8.26.0577; Relator (a): Maria do Carmo Honorio; Órgão Julgador: 6ª Câmara de Direito Privado; Foro de São José dos Campos - 2ª Vara Cível; Data do Julgamento: 30/03/2025; Data de Registro: 30/03/2025)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
ALEGAÇÃO DE PUBLICAÇÃO OFENSIVA EM REDE SOCIAL. LIBERDADE DE EXPRESSÃO DO PENSAMENTO. DIREITO DO CIDADÃO. AUSÊNCIA DE EXCESSO. ILÍCITO NÃO CONFIGURADO.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Cinge-se a controvérsia recursal em saber se as publicações realizadas pelos agravados extrapolaram o direito de expressão ou não. 2. A análise das publicações realizadas em perfil de rede social deve ocorrer com muito critério, a fim de sopesar, com segurança, a liberdade de expressão, de um lado, e o direito à honra e à imagem do indivíduo, de outro, em justa ponderação de interesses, considerando que tais direitos pertencem as garantias fundamentais previstas em nossa Carta Magna, buscando, sempre, impedir o retorno do recente período sombrio da censura em nosso país, entretanto, isto não significa dizer que o indivíduo poderá praticar atos ilícitos em âmbito virtual, pois o ilícito não deixa de existir apenas pelo fato de ter sido praticado nas redes sociais. 3.
Lembra-se que a garantia constitucional de liberdade de expressão não pode ser utilizada como subterfúgio para prática de ato espúrio, tampouco que cause mácula na honra objetiva e subjetiva de pessoas físicas ou cause danos a pessoa jurídica.
4.
No presente caso, não parecem razoáveis e relevantes as alegações dos agravantes, pois compulsando os autos vê-se que a decisão guerreada foi proferida de forma correta, inclusive tendo ficado expresso que
as manifestações do recorrido não implicam nessa primeira análise discurso de ódio ou incitação à violência.
5.
Afinal, a divulgação, supostamente feita pelos agravados, de manifestos em redes sociais de amplo acesso (instagram e facebook), contra a fiscalização de autoridades na praia da baleia, não trouxe, por si, discurso de ódio ou incitação à violência, tampouco empregaram excesso de linguagem que demande a sanção de censura.
6. Assim, não restou comprovada a probabilidade jurídica do direito alegado, motivo pelo qual não se pode acolher o pleito para determinar a retirada das publicações efetuadas pelos recorridos, não significando, isto, que no decorrer do processo de origem, a parte recorrente consiga demonstrar que os recorridos tenham praticado algum ilícito em suas publicações, a qual reverter o entendimento ora emanado. 7. Recurso conhecido e improvido. (TJCE; AI 0621474-38.2020.8.06.0000; Segunda Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Carlos Alberto Mendes Forte; Julg. 02/09/2020; DJCE 09/09/2020; Pág. 165)

Ganha relevo o fato de a parte autora ser pessoa jurídica, de modo que, a despeito de ser-lhe aplicável a Súmula 227, do C. STJ (“
a pessoa jurídica pode sofrer dano moral
”), sabe-se que sua comprovação pressupõe a demonstração de danos à sua honra objetiva, não havendo que se falar em danos morais
in re ipsa
. Por isso, exige-se prova concreta e efetiva de que a conduta alegadamente ofensiva tenha maculado a imagem, a reputação, o bom nome ou a credibilidade da pessoa jurídica no mercado.

Nesse sentido:

[...] 1.
O dano moral à pessoa jurídica não é presumível, motivo pelo qual deve estar demonstrado nos autos o prejuízo ou abalo à imagem comercial
.[...] (STJ - AgInt no AREsp: 2219357 MS 2022/0308362-3, Relator.: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 09/10/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/10/2023)

[...] Estipula a Súmula nº 227 do STJ: “A pessoa jurídica pode sofrer dano moral”. Da mesma forma do que ocorre com a honra, quanto aos demais direitos da personalidade da pessoa jurídica também é plenamente cabível a sua tutela, e nos mesmos moldes, ou seja, dando origem ao dever de reparação, notadamente, dos danos causados para a pessoa jurídica. O dano moral é fenômeno distinto daquele relacionado à pessoa natural. Não se aceita, assim, o dano moral em si mesmo, isto é, como uma decorrência intrínseca à existência de ato ilícito.
Há a necessidade de demonstração do prejuízo extrapatrimonial. O dano moral para a pessoa jurídica não é exatamente o mesmo que se pode imputar à pessoa natural.
Só a pessoa natural, obviamente, tem atributos biopsíquicos, constituintes da honra subjetiva.
Por isso, o dano moral para pessoa jurídica é o que envolve a imagem, o bom nome, a fama, a reputação, que são bens que integram o seu patrimônio. Aqueles danos que podem ser causados exclusivamente à honra subjetiva não podem ser experimentados pela pessa jurídica, tais como, angústia, dor, sofrimento, abalos psiquicos, dignidade, humilhação, autoestima, desestabilidade emocional, desconforto
, etc...
Nada há nos autos a demonstrar e comprovar qualquer perda de uma chance de contratar o que quer que seja, ou prejuízo manifesto à imagem e bom nome da Autora na sociedade
.
O reconhecimento de dano moral à pessoa jurídica exige a demonstração cabal de que houve ofensa à honra objetiva, o que não ocorreu na hipótese do caso
, já que se tratou de mera cobrança indevida, sem qualquer repercussão perante a clientela ou opinião pública de modo a trazer prejuízo à imagem da Autora. Não se mostra razoável presumir a existência de danos imateriais sem que haja qualquer demonstração de qual foi o efetivo prejuízo suportado, não bastando, para tanto, o cometimento de ato ilícito pelo ofensor. [...] (TJ-SE - Apelação Cível: 0001655-41.2022.8 .25.0009, Relator.: Diógenes Barreto, Data de Julgamento: 02/02/2024, 2ª CÂMARA CÍVEL)

Na presente hipótese, a parte autora alega genericamente que as declarações prejudicaram as vendas e impactaram seu relacionamento com clientes, mas não há nos autos qualquer elemento de prova que materialize tal alegação. Não foram juntados distratos, pesquisas de mercado, notificações de clientes ou qualquer outro documento que comprove um efetivo prejuízo à sua reputação comercial decorrente, direta e inequivocamente, das falas das apeladas. Sem a prova do dano, um dos pilares da responsabilidade civil (artigos 186 e 927 do Código Civil) resta ausente.

Destarte, conclui-se que a conduta das apeladas representou exercício regular de um direito, não restando configurado o ato ilícito. E, ainda que assim não fosse, a ausência de comprovação de dano efetivo à honra objetiva da apelante seria, por si só, suficiente para a improcedência do pedido indenizatório.

A manutenção da sentença, portanto, é medida que se impõe.

Isto posto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença que julgou improcedente a pretensão autoral.

Diante do resultado do julgamento, com fulcro no art. 85, § 11, do CPC, majoro a condenação da apelante ao pagamento de honorários sucumbenciais para 12% sobre o valor da causa.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 04/07/2025 às 13:47:32, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
57793904072025
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para negar provimento ao recurso.